Tribunal: STF
Processo: RE 1348182
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA ZERO. PIS/COFINS. LEI 11.196/2005 E LEI 13.241/2015. CONTRARIEDADE. CÓDIGO TRIBUNAL NACIONAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise demanda a reinterpretação de normas infraconstitucionais. Precedentes.



    II - Para ocorrer violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.